Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020004-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VALDIR DAMIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 080.720.284-30 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA - CPF: 065.651.854-50 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020004-53.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA.

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO FORMAL DA MORA. REGULARIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO. INDÍCIOS DE POSSÍVEL FALHA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE DA INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO BEM. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do alegado inadimplemento contratual. A agravante sustenta que a mora não decorreu de descumprimento voluntário da obrigação, mas de possível falha operacional da própria instituição financeira responsável pela cobrança das parcelas mediante débito automático.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, embora regularmente constituída a mora sob o aspecto formal, existem elementos suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da efetiva imputabilidade do inadimplemento à devedora, diante de indícios de falha operacional no sistema de débito automático administrado pela própria credora fiduciária, e se tal circunstância justifica a suspensão dos efeitos decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária até ulterior instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.
A constituição formal da mora encontra-se regularmente demonstrada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.

4.
A controvérsia, contudo, não se limita à regularidade formal da mora, mas alcança a análise da própria origem material do inadimplemento, diante da alegação de que os pagamentos eram realizados por débito automático vinculado à conta mantida pela consumidora junto à instituição financeira credora.

5.
Os documentos apresentados revelam, em juízo de cognição sumária, a existência de débitos automáticos realizados em períodos anteriores e posteriores às parcelas consideradas inadimplidas, bem como a continuidade de cobranças relativas a outras obrigações vinculadas à mesma conta bancária, circunstâncias que fragilizam a presunção de mora inequívoca e recomendam aprofundamento probatório.

6.
A disciplina especial da alienação fiduciária deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade contratual, impondo-se também ao credor fiduciário o dever de atuar com transparência e diligência na administração dos mecanismos de cobrança sob seu controle.

7.
Não há, nesta fase processual, elementos suficientes para afirmar, de forma conclusiva, que a ausência dos pagamentos decorreu exclusivamente de falha operacional da instituição financeira, tampouco para atribuir integralmente a inadimplência à conduta da devedora.

8.
O perigo de dano mostra-se configurado diante do risco de consolidação da propriedade fiduciária e posterior alienação do veículo antes da completa elucidação dos fatos controvertidos, comprometendo a utilidade prática da tutela jurisdicional.

9.
A restituição imediata do bem à agravante, contudo, revela-se prematura, porquanto a controvérsia demanda adequada instrução probatória, sendo necessária a preservação da garantia fiduciária até o esclarecimento definitivo das circunstâncias que envolveram o inadimplemento.

10.
Mostra-se proporcional e adequada a manutenção da apreensão do veículo, com a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de qualquer medida destinada à alienação, transferência, leilão ou disposição do bem, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A regular constituição formal da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária não impede a análise judicial da efetiva imputabilidade material do inadimplemento quando houver indícios de falha operacional atribuível à própria instituição financeira responsável pelo sistema de cobrança.
2.
A existência de elementos que suscitem dúvida razoável acerca da origem da inadimplência autoriza, em tutela de urgência, a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação do bem, sem prejuízo da manutenção da apreensão do veículo até a adequada instrução probatória.
3.
A preservação simultânea da utilidade do processo e da garantia fiduciária recomenda solução intermediária quando inexistirem elementos conclusivos capazes de atribuir, de forma inequívoca, a responsabilidade pelo inadimplemento a qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020004-53.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA.

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Renata Almeida de Siqueira Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1002621-56.2025.8.11.0078
, ajuizada por
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Narra a agravante que a demanda originária foi proposta sob a alegação de inadimplemento de obrigações decorrentes de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, vinculado ao veículo Hyundai HB20, ano/modelo 2022/2022, placa RUA5F71.

Sustenta que a decisão agravada deferiu a medida liminar com fundamento na comprovação formal da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

Alega, contudo, que a controvérsia recursal não se restringe à regularidade formal da constituição em mora, mas à própria existência de mora materialmente imputável à devedora.

Afirma que os pagamentos das parcelas eram realizados por meio de débito automático em conta bancária mantida junto à própria instituição financeira agravada, havendo registros de débitos automáticos anteriores e posteriores ao período apontado como inadimplido, inclusive relativos a outros contratos e consórcios administrados pelo mesmo grupo econômico.

Sustenta que a ausência de débito de determinadas parcelas pode decorrer de falha operacional atribuível ao credor, circunstância que afastaria, ao menos em tese, a caracterização da mora apta a justificar a medida extrema de busca e apreensão.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira não demonstrou a ocorrência de tentativas frustradas de débito automático, insuficiência de saldo, rejeição sistêmica, comunicação prévia eficaz ou qualquer elemento capaz de evidenciar que o inadimplemento decorreu de conduta imputável exclusivamente à consumidora.

Defende, também, a existência de desproporção entre o valor indicado como débito vencido e o montante exigido para purgação da mora, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, diante do risco de consolidação da propriedade fiduciária e eventual alienação do bem apreendido.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do veículo.

A liminar foi parcialmente deferida, nos termos da decisão de Id. 366499380.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contraminuta, sustentando, preliminarmente, a regularidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.

Defende que a comprovação da mora exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual do devedor, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento da correspondência.

Afirma, ainda, que o inadimplemento contratual restou devidamente caracterizado, legitimando o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da alegação de que a mora atribuída à agravante pode não decorrer de inadimplemento voluntário, mas de possível falha operacional da própria instituição financeira responsável pela cobrança das parcelas mediante débito automático.

Inicialmente, cumpre registrar que não se identifica qualquer irregularidade quanto à admissibilidade da ação originária ou à constituição formal da mora.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira promoveu o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pela devedora no instrumento contratual, providência que atende à exigência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, segundo a interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, segundo a qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo destinatário.

Todavia, a solução da controvérsia não se exaure na análise da regularidade formal da notificação.

Com efeito, a agravante não funda sua insurgência na invalidade da constituição formal da mora, mas na alegação de que a própria inadimplência apontada pela credora fiduciária estaria materialmente comprometida por circunstâncias atribuíveis à instituição financeira.

Conforme sustentado no recurso, os pagamentos das parcelas eram realizados mediante débito automático vinculado à conta bancária mantida pela consumidora junto ao próprio Santander, circunstância que, segundo a documentação apresentada, teria permanecido ativa durante a execução contratual.

A agravante afirma que o banco realizou débitos automáticos referentes ao contrato em períodos anteriores e posteriores aos meses considerados inadimplidos, bem como continuou promovendo cobranças relativas a outros contratos e consórcios vinculados à mesma conta bancária.

Os documentos acostados ao recurso indicam, em tese, a existência de débitos automáticos realizados em meses subsequentes ao alegado inadimplemento, além da continuidade de outras cobranças promovidas pela própria instituição financeira na mesma conta da consumidora.

Tal circunstância, embora insuficiente para afastar definitivamente a mora, revela quadro fático que reclama exame mais aprofundado na origem.

Nesse contexto, a questão jurídica submetida à apreciação deste Tribunal transcende a mera comprovação formal da mora.

Discute-se, em verdade, se a ausência de pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas pode ter sido influenciada por falha operacional do sistema de cobrança administrado pela própria credora fiduciária.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a disciplina especial prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 deve coexistir com os princípios gerais do direito contratual, especialmente aqueles derivados da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade nas relações obrigacionais.

A boa-fé objetiva não se limita a impor deveres ao devedor.

Também exige do credor comportamento compatível com os deveres anexos de transparência, informação e cooperação, especialmente quando detém controle sobre os mecanismos operacionais de cobrança utilizados para o adimplemento da obrigação.

Assim, embora a mora decorra, em regra, do simples vencimento da prestação não paga, não se mostra juridicamente adequado presumir, sem maiores esclarecimentos, que a ausência de débito em sistema administrado pela própria credora decorreu exclusivamente de conduta imputável à consumidora, quando os elementos inicialmente produzidos apontam para possível inconsistência operacional.

Conforme se verifica da decisão monocrática proferida neste recurso, restou reconhecido que os documentos apresentados fragilizam, em juízo de cognição sumária, a presunção de mora inequívoca que fundamentou a medida extrema de busca e apreensão, destacando a inexistência, até aquele momento processual, de demonstração específica de tentativa frustrada de débito, insuficiência de saldo, rejeição sistêmica ou comunicação eficaz acerca da suposta inadimplência.

De fato, não se constata, neste estágio processual, prova conclusiva apta a demonstrar as razões pelas quais determinadas parcelas deixaram de ser debitadas, ao passo que outras obrigações continuaram sendo regularmente cobradas na mesma conta bancária.

Por outro lado, também não há elementos suficientes para afirmar, de forma categórica, que a mora decorreu exclusivamente de falha operacional imputável ao banco.

A análise dos documentos apresentados permite reconhecer plausibilidade na tese recursal, mas não autoriza, por ora, conclusão definitiva acerca da responsabilidade pelo inadimplemento.

É precisamente essa circunstância que recomenda solução intermediária.

O perigo de dano encontra-se igualmente demonstrado.

O veículo objeto da garantia fiduciária já foi apreendido, havendo risco concreto de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e de posterior alienação do bem antes da completa elucidação dos fatos controvertidos.

Tal situação possui aptidão para comprometer a utilidade prática do recurso e da própria defesa deduzida na demanda originária.

Todavia, a restituição imediata do veículo à agravante não se revela medida prudente neste momento processual.

A documentação produzida até aqui não permite concluir, com o grau de certeza necessário, que a ausência dos pagamentos decorreu exclusivamente de falha operacional da credora fiduciária.

A devolução do bem, sem a devida instrução probatória, implicaria esvaziamento prematuro da garantia contratualmente constituída.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada e proporcional a solução adotada na tutela recursal, consistente na preservação do veículo apreendido, com suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de qualquer medida voltada à alienação, transferência, leilão ou disposição do bem, até que a controvérsia seja devidamente esclarecida no juízo de origem.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos e a documentação apresentada pela agravante, verifica-se a presença de elementos suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da efetiva imputabilidade da mora, notadamente diante dos indícios de funcionamento regular do sistema de débito automático em períodos anteriores e posteriores ao alegado inadimplemento, circunstância que demanda maior aprofundamento probatório no juízo de origem.

Por outro lado, os elementos atualmente disponíveis não permitem concluir, com a segurança necessária, que a ausência dos pagamentos decorreu exclusivamente de falha operacional da instituição financeira, circunstância que recomenda a manutenção da apreensão do bem até ulterior instrução.

Nesse contexto, mostra-se adequada a solução intermediária adotada na tutela recursal, a qual preserva a utilidade do processo sem esvaziar a garantia fiduciária, impondo-se sua confirmação por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária do veículo objeto da lide, bem como vedar qualquer ato de alienação, transferência, leilão ou disposição do bem até ulterior deliberação do Juízo de origem, após adequada instrução dos fatos controvertidos.

Mantenho, contudo, a apreensão do veículo, porquanto os elementos probatórios até o momento produzidos não autorizam concluir, de forma segura, que a ausência dos pagamentos decorreu exclusivamente de falha operacional imputável à instituição financeira agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026